Tribunal: TJDFT
Processo: 0044803-45.2013.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME. REPERCUSSÃO GERAL. DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO E A ORIENTAÇÃO DO STF. COMPARTILHAMENTO DE DADOS UTILIZADOS PELA RECEITA PARA O LANÇAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO PARA FINS PENAIS. CONSTITUCIONALIDADE. RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO REFORMADO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. INVIABILIDADE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO ENCARTADO NOS AUTOS. DOLO GENÉRICO. CONFIGURADO. DOSIMETRIA DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. CRITÉRIO QUANTIDADE DE CRIMES. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 1.055.941, decidiu pela existência de repercussão geral da questão constitucional, estabelecendo a tese de constitucionalidade do compartilhamento da integra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil - em que se define o lançamento do tributo - com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem previa autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional”.
2. A ação penal não é a via adequada para discutir eventuais nulidades ocorridas em procedimento fiscal, uma vez que o Juízo criminal não possui competência para anular o lançamento tributário. Ademais, eventual reconhecimento da nulidade por vícios formais ocorridos no procedimento fiscal não teria o condão de nulificar o recebimento da denúncia, nem tampouco trancar a ação penal, haja vista que as premissas fáticas e jurídicas restam preservadas. Precedente STF.
3. Afasta-se a a versão da negativa de autoria apresentada quando isolada das demais provas vindas aos autos, que indicam que efetivamente não houve referido afastamento da administração do estabelecimento comercial, na qual a apelante era sócia majoritária e responsável pela administração.
4. O crime contra ordem tributária descrito no art. 1o da Lei n. 8.137/90 configura-se com a presença do dolo genérico, o que restou devidamente comprovada com as condutas da acusada.
5. Para a aplicação da regra da continuidade delitiva, a doutrina e a jurisprudência consagram o número de crimes como critério para estabelecer a fração de aumento, variando entre 1/6 e 2/3. Comprovado que a acusada praticou ao menos de sete crimes, deve ser aplicada a fração máxima.
6. Preliminares rejeitadas. Negado provimento ao recurso.